Tribunal: TJSP
Processo: 2376802-92.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame: Marcos Antônio Prado Pinheiro foi condenado a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de dezoito dias/multa, por estelionato, com base no artigo 171, "caput", do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, CP). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame: Marcos Antônio Prado Pinheiro foi condenado a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de dezoito dias/multa, por estelionato, com base no artigo 171, "caput", do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, CP). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. O réu ingressou com revisão criminal alegando insuficiência probatória devido a um laudo pericial inconclusivo e com vícios.

II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a revisão criminal pode ser admitida com base na alegação de insuficiência probatória e vícios no laudo pericial, já que tais questões foram analisadas na apelação.

III. Razões de Decidir: 3. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação para reexame de questões já decididas, a menos que se enquadre nas hipóteses do art. 621 do CPP.
4. As teses apresentadas pelo réu já foram analisadas e rejeitadas na apelação, e não há prova nova que justifique a revisão da condenação.

IV. Dispositivo e Tese: 5. Ação revisional julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já valoradas. 2. A ausência de prova nova impede a desconstituição da coisa julgada.

Legislação Citada: Código Penal, art. 171, "caput"; art. 71. Código de Processo Penal, art. 621.

Jurisprudência Citada: STF, RvC 5437, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2014. STJ, AgRg no HC n. 891.916/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024.